Tribunal: TJES
Processo: 5020571-94.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Declaração de Bagagem
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020571-94.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAURO COIMBRA MARTINS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5020571-94.2023.8.08.0035

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
; INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (IPAJM)

RECORRIDO(A):
LAURO COIMBRA MARTINS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
interposto
s
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (PREVES). DIREITO DE OPÇÃO PELO REGIME PRÓPRIO ANTERIOR (RPPS). RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 16965104) e pelo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IPAJM
(ID 16965121), em face da r. Sentença (ID 16965101) que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, e da r. Sentença (ID 16965115) que rejeitou os embargos de declaração.

2. A sentença de origem reconheceu o direito do Autor, ora Recorrido, de ser inserido no Regime Próprio de Previdência (RPPS), afastando sua vinculação compulsória ao regime de previdência complementar (PREVES), por ter ele ingressado no serviço público (municipal) antes da instituição deste último, sem solução de continuidade ao migrar para o cargo estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Os Recorrentes pugnam pela reforma, sustentando, em suma, a legalidade do ato administrativo. Argumentam que a LCE nº 711/2013, em seu art. 1º, § 1º, exige o ingresso no "serviço público estadual" antes da PREVES, o que não ocorreu (o Autor ingressou no Estado em 2015). Defendem a inexistência de um "serviço público nacional" para fins previdenciários e que a sentença violou a Súmula Vinculante nº 10.

4. O Recorrido apresentou contrarrazões (ID 16965112 e 16965125), prestigiando a sentença e invocando a jurisprudência pacífica sobre o tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. A despeito dos argumentos expendidos pelos Recorrentes, a r. Sentença não merece reparos.

6
.
A controvérsia central reside na interpretação da expressão "ingressado no serviço público", constante do art. 40, § 16, da Constituição Federal, para fins de exercício do direito de opção pelo regime previdenciário anterior à instituição do regime complementar (PREVES).

7
Os Recorrentes (Réus) defendem uma interpretação literal do art. 1º, § 1º, da LCE nº 711/2013, que restringe o direito ao ingresso no "serviço público estadual".

8
. A tese recursal, contudo, não merece prosperar.

9
. A jurisprudência pátria, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), consolidou-se no sentido de que a norma constitucional (art. 40, § 16) não fez distinção quanto ao ente federativo de origem do servidor. O STJ já se pronunciou sobre o tema em caso análogo:

O art. 40, § 16, da CF e o art. 1º, § 1º, da Lei 12.618/2012, ao tratar da obrigatoriedade do regime de previdência complementar, utilizaram-se do ingresso no serviço público como critério diferenciador, sem fazer referência expressa a qualquer ente federado. Não há, portanto, nenhuma restrição ao ente federado em que houve o ingresso no serviço público." (Citado na Sentença, ID 16965101, referindo-se ao REsp 1671390/PE).

10
. Este Sodalício (TJES), em diversos julgados colacionados tanto na sentença quanto nas contrarrazões do Autor, segue a mesmíssima linha, reconhecendo o direito de opção ao servidor egresso de outro ente, desde que mantida a continuidade do vínculo com a Administração Pública.
Examinemos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DIREITO DE OPÇÃO PELO REGIME PRÓPRIO ANTERIOR. ART. 40, § 16, DA CF. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O servidor que ingressou em cargo público antes da instituição do regime de previdência complementar e sem interrupção de vínculo com a Administração Pública possui o direito de optar pela permanência no regime previdenciário anterior, nos termos do art. 40, § 16, da CF. 2. A interpretação do art. 1º, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 711/2013 deve observar a diretriz constitucional, que permite ao servidor escolher o regime próprio de previdência, independentemente da esfera federativa de sua origem. 3. A sentença, ao afastar a aplicação do art . 1º, § 1º, da LCE nº 711/2013 para resguardar o direito constitucional de opção do servidor, exerceu interpretação conforme a Constituição, sem declarar sua inconstitucionalidade, de modo que não se configura violação ao princípio da reserva de plenário. 4. Recursos desprovidos. Prejudicada a remessa necessária
. Vitória, 18 de novembro de 2024. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00358797020188080024, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)
(
grifo nosso
)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. DIREITO DE OPÇÃO ENTRE REGIME PRÓPRIO E REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR . ART. 40, § 16, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSOS DESPROVIDOS. I . CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que determinou aos recorrentes garantir ao autor a opção pela permanência no regime previdenciário anterior, vigente à época da primeira investidura no serviço público, independentemente do ente federativo de origem. Os recorrentes alegam ilegitimidade passiva e defendem a suspensão do processo com fundamento na Recomendação nº 134/2022 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ante a repercussão geral reconhecida no Tema 1071 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a Recomendação nº 134/2022 do CNJ impõe a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1071 do STF; (ii) estabelecer se o autor, servidor público efetivo anteriormente vinculado a outros entes federados, tem direito à opção pelo regime previdenciário próprio em detrimento da previdência complementar instituída no Estado do Espírito Santo . III. RAZÕES DE DECIDIR A Recomendação nº 134/2022 do CNJ não possui caráter vinculante, de modo que não há obrigatoriedade de suspensão do processo até o julgamento do Tema 1071 do STF. Além disso, o próprio STF, ao reconhecer a repercussão geral da matéria, não determinou a suspensão dos processos correlatos. O art . 40, § 16, da Constituição Federal assegura ao servidor público efetivo que ingressou no serviço público antes da instituição do regime de previdência complementar o direito de opção entre permanecer no regime próprio ou aderir ao novo regime. A Lei Complementar Estadual nº 711/2013, em seu art. 4º, inciso II, garante ao servidor público efetivo, independentemente do ente federativo de origem, o direito de fazer a opção prevista no art. 40, § 16, da Constituição Federal, desde que não esteja vinculado a regime de previdência complementar diverso.
O entendimento jurisprudencial majoritário reconhece que a interpretação sistemática do art. 40, § 16, da CF e da LC Estadual nº 711/2013 autoriza a opção pelo regime próprio para servidores públicos efetivos oriundos de qualquer ente federativo, desde que não tenha havido quebra de vínculo com a administração pública.
No caso concreto, o autor ocupou cargos efetivos na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e na Defensoria Pública do Distrito Federal antes de tomar posse como Promotor de Justiça no Estado do Espírito Santo, sem interrupção do vínculo com a administração pública, razão pela qual tem direito à opção pelo regime próprio de previdência. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
[...]
(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00322762320178080024, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, Data de Julgamento: 20/07/2018, 4ª Câmara Cível)
(
grifo nosso
)

1
1
. É incontroverso nos autos que o Recorrido (Autor) ingressou no serviço público municipal em 12/03/2007 (portanto, muito antes da PREVES, instituída em 2013/2014) e migrou para o serviço estadual em 24/07/2015, sem qualquer interrupção de vínculo.

1
2
. A alegação dos Recorrentes de que a sentença teria violado a Súmula Vinculante nº 10, ao supostamente afastar a aplicação da LCE nº 711/2013 sem declarar sua inconstitucionalidade, também não prospera.

1
3
. Como bem destacado na sentença que rejeitou os embargos (ID 16965115), e na esteira da jurisprudência do TJES, não se trata de declaração de inconstitucionalidade, mas sim de interpretação sistemática e conforme a Constituição. O Juízo
a quo
apenas interpretou o dispositivo estadual (LCE nº 711/2013) à luz da norma hierarquicamente superior (art. 40, § 16, da CF/88) e do princípio da isonomia, o que é exercício regular da jurisdição.

1
4
. A interpretação restritiva pretendida pelos Recorrentes, se adotada, trataria de forma desigual servidores que, sob a ótica constitucional, estão na mesma situação (ingresso no serviço público antes do regime complementar), em clara ofensa à isonomia.

1
5
. Destarte, a r. Sentença (ID 16965101), que declarou o direito do Autor à opção pelo RPPS, e a r. Sentença (ID 16965115), que rejeitou os aclaratórios, devem ser mantidas em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
6
.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
interposto
s
e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e o Enunciado n.o 11 da Turma de Uniformização do TJES.

17
. Sem condenação em custas, de acordo com o artigo 20, inciso V, da Lei Estadual 9.974/2013.

18.
CONDENO

cada
Recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados equitativamente em R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)